Tribunal: TJSP
Processo: 1003465-49.2022.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Transferências comprovadas por operações de TED. Prova não impugnada. Juros cobrados na fatura que extrapolam a limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 80/2015, vigente à época do contrato. Juros do cartão readequados aos parâmetros legais. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.